Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702963-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDIR JOSÉ DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 537 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. 2. O descumprimento da determinação judicial autoriza a aplicação das astreintes, as quais poderão ser revistas pelo magistrado e adequadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o quantum fixado a título de multa cominatória. Os recorrentes alegam violação aos artigos 525, §§ 4o e 5o, 537, § 1o e 1.012, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à diminuição da astreintes fixadas, destacando a ausência de critério objetivo. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526F, e RODRIGO VEIGA OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 52130712). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 525, §§ 4o e 5o, 537, § 1o e 1.012, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526F, e RODRIGO VEIGA OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 52130712). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005